Tribunal: TJSP
Processo: 2267369-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
r de vigência da apólice – Denunciação da lide justificada – Decisão reformada – Recurso provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267369-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2020; Data de Registro: 19/12/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/12/2020

Data de publicação:

19/12/2020

Ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória – Decisão que excluiu a seguradora denunciada da lide – Impossibilidade – Efetiva ciência do fato que se deu dentro do prazo complementar de vigência da apólice – Denunciação da lide justificada – Decisão reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001047728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2267369-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CMS
REFLORESTAMENTO, AGRICULTURA E PAISAGISMO, são agravados ARGO
SEGUROS BRASIL S.A. e PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO (Presidente) E CARLOS EDUARDO PACHI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267369-95.2020.8.26.0000
2
VOTO No 31492
Agravo de Instrumento no: 2267369-95.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
CMS
REFLORESTAMENTO,
AGRICULTURA
E
PAISAGISMO LTDA.
Agravada:
ARGO SEGUROS BRASIL S/A
Juiz de 1a Inst.: Alexandra Fuchs de Araújo
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação anulatória
Decisão
que excluiu a seguradora denunciada da lide Impossibilidade
Efetiva ciência do fato que se deu dentro do prazo complementar
de vigência da apólice
Denunciação da lide justificada

Decisão reformada Recurso provido.”

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CMS
REFLORESTAMENTO, AGRICULTURA E PAISAGISMO LTDA.
contra decisão que, nos autos da ação anulatória ajuizada por ARBÓREO
ESTUDOS
E
CONSULTORIA
AMBIENTAL
LTDA.
contra
a
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM,
excluiu a denunciada ARGO SEGUROS BRASIL S.A. da lide, sob o
argumento de que o evento narrado nos autos não estaria coberto pela apólice
de seguro firmada entre a agravante e a denunciada.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o Juízo a quo teria
julgado o próprio mérito da relação secundária estabelecida entre ela e a
seguradora, impedindo eventual ação regressiva. Afirma não ter consentido
com a cláusula 3, de fls. 854 dos autos principais
utilizada como
fundamento da decisão agravada
a qual sequer integraria a apólice, de
molde a não se justificar a aposição de qualquer condição de data de
conhecimento do evento danoso para fins de cobertura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267369-95.2020.8.26.0000
3
De toda forma, alega ter tomado ciência do evento
discutido nos autos dentro do prazo complementar estabelecido pelo comando
questionado, de molde a estar adimplida a condição para pagamento da
indenização securitária. Por fim, reputa nula a cláusula apontada, nos termos
do art. 51, do Código de Defesa do Consumidor.
O recurso processou-se com a outorga do efeito
pretendido (fls. 280/281).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 285/291).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Está-se diante de recurso tirado de ação anulatória
ajuizada por Arbóreo Estudos e Consultoria Ambiental Ltda. contra a
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos CPTM, as quais firmaram
contrato administrativo cujo objetivo consistia na supressão de indivíduos
arbóreos nas linhas 7 e 10 da CPTM.
Para cumprimento da avença, deu-se a subcontratação da
ora agravante, CMS Reflorestamento, Agricultura e Paisagismo Ltda. No dia
06/02/2018, enquanto a agravante realizava os serviços, um galho teria
encostado nos cabos da rede energizada e provocado curto circuito, fato que
interrompeu temporariamente o funcionamento da linha 10 da CPTM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267369-95.2020.8.26.0000
4

A lide central, portanto, tem por objetivo afastar a
cobrança da multa imposta pela CPTM em decorrência do evento danoso.
Instaurou-se, no entanto, lide secundária entre a
subcontratada-agravante e a seguradora-agravada, divergindo as partes
quanto à cobertura securitária do fato.
A controvérsia se verifica quanto à data em que a
agravante teria tomado ciência do evento, vez que, nas Condições Gerais do
seguro, há cláusula a limitar o prazo de cobertura da apólice, nos seguintes
termos:
“03 OBJETO DO SEGURO
O presente seguro tem por objetivo pagar os valores relativos a
condenações pecuniárias, acordos e Despesas de Defesa incorridos por conta de
Reclamação feita por Terceiros contra o Segurado, em razão da ocorrência de eventos
cobertos pela Apólice, relacionados à Prestação de Serviços do Segurado.
Para a constatação da validade e efeitos da cobertura da Apólice,
as seguintes condições devem ocorrer simultaneamente:
a) o Ato Danoso devem (sic) ter ocorrido durante o Período de
Vigência ou durante o Período de Retroatividade da Apólice;
b) o Pedido de Ressarcimento ou Reclamação de Terceiros
decorrente, baseada ou com o fundamento em tais Atos Danosos devem ter sido
apresentados contra o Segurado durante o Período de Vigência da Apólice ou durante o
Prazo Complementar, quando aplicável, ou Prazo Suplementar, quando devidamente
contradado (sic);
c) o conhecimento por parte do Segurado do Pedido de
Ressarcimento ou da Reclamação tenha se dado durante o Período de Vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267369-95.2020.8.26.0000
5
Apólice, durante o Prazo Complementar, quando aplicável, ou Prazo Suplementar, quando
devidamente contratado.” (fls. 42/43).
De início, há de se destacar a validade da cláusula, não se
verificando qualquer afronta ao direito da agravante como consumidora do
serviço, certo que a imposição de limites à vigência de contrato de seguro é
medida ínsita à própria natureza da transação.
Ademais, ainda que referida cláusula não conste da
apólice, há nesta expressa menção à existência de “Condições Gerais” que,
sob seus termos, obrigam a seguradora agravada a indenizar a contratante,
conforme seguinte excerto:
“A ARGO SEGUROS BRASIL S/A, CNPJ
14.868.712-0001-31, emite a presente apólice em conformidade
com a proposta escrita, previamente apresentada pelo segurado,
seu representante legal e/ou corretor de seguros, com a declaração
dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco
proposto e que fica fazendo parte integrante do contrato.
Encontram-se anexas e sob os seus termos obrigam a ARGO a
indenizar, as Condições Gerais, Particulares, Especiais e demais
cláusulas convencionadas que regulam e particularizam o
contrato de seguro em toda sua amplitude.” (fl. 20).
Assim, a vergastada cláusula integra e rege a relação
estabelecida entre as partes, impondo-se a observância aos pormenores por
ela estipulados.
Nessa esteira, tem-se que a vigência do seguro por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267369-95.2020.8.26.0000
6
responsabilidade civil profissional tinha início em 20/10/2017, com término
em 20/10/2018, a partir de quando se iniciou o prazo complementar de
vigência de 12 meses, estendendo-se, portanto, até 20/10/2019 (fls. 20/21)
O evento que teria causado os danos em discussão nos
autos deu-se em 06/02/2018, indiscutivelmente dentro da vigência do seguro,
contemplada, assim, a alínea “a” da cláusula 3 antes transcrita.
A partir de então tem início a celeuma: o pedido de
ressarcimento “formal' foi apresentado contra a agravante dentro do prazo
complementar, em 25/06/2019, conforme emenda à inicial de fls. 453/455,
dos autos principais, de molde a subsumir-se integralmente à condição
imposta pela subsequente alínea “b”, da aludida cláusula.
Há de se observar, não obstante, que a agravante já sabia
da exação que lhe poderia ser imposta em decorrência das responsabilidades
assumidas pela subcontratação desde 05/04/2019, conforme atestam os e-
mails trocados entre os representantes da agravante e da autora da ação a
respeito do tema, de fls. 1.084/1.116, dos autos principais.
Importante a ressalva pois a alínea, “c”, da cláusula 3,
impõe que “o conhecimento por parte do Segurado do Pedido de
Ressarcimento ou da Reclamação tenha se dado durante o Período de
Vigência da Apólice, durante o Prazo Complementar, quando aplicável, ou
Prazo Suplementar, quando devidamente contratado”.
A seguradora agravada afirma que o conhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267369-95.2020.8.26.0000
7
pedido de ressarcimento por parte da agravante só teria se dado com sua
citação nos autos, em 23/10/2019, quando já escoado o prazo complementar.
Este o fundamento da decisão agravada, inclusive.
Afirma, ainda, que os e-mails não teriam força probante
suficiente, sendo necessário a lavratura de ata notarial para prova dos fatos ali
contidos.
Contudo, não há dúvida a infirmar o conteúdo das
mensagens eletrônicas veiculadas entre a agravante e a autora da demanda,
possível extrair com clareza a identificação dos remetentes e destinatários, os
quais trocavam informações a respeito do ajuizamento da ação da qual tirado
este agravo de instrumento, inclusive com envio de cópia da inicial da
demanda, em que constou, expressamente o pedido de “citação, nos termos
da lei (art. 126 cc. 127 do CPC), do denunciado à lide e contratado da
Autora, CMS Reflorestamento Agricultura e Paisagismo Ltda. (...)” (fl. 1.115,
dos autos principais).
Registre-se que a própria autora atesta a autenticidade das
correspondências, mediante declaração nos autos, redigida nos seguintes
termos:
“1. A CMS era subcontratada da ARBEN,
conforme consta dos autos, sendo que havia cláusula explicitando
a responsabilidade da subcontratada, inclusive com remissão
direta à denunciação da lide.
2. Destarte, é evidente que sabia e foi
avisada a CMS do pleito que a ARBEN se viu obrigada a mover

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267369-95.2020.8.26.0000
8
contra a CPTM, por conta do lançamento/protesto do alegado
prejuízo, consolidado em C.D.A.
3. Natural, nesse sentido, inclusive porque
eram seus prepostos que lá estavam que a CMS fosse informada de
todo o caso e, obviamente, implicada como de fato foi. É o que
demonstra a correta e verdadeira documentação de fls.
1084/1116. Assim, é fato que a CMS teve ciência do fato e da
reclamação
em
período
anterior,
inclusive
porque,
se
responsabilizada a ARBEN ela iria como ficou claro, inclusive
pelo contrato acionar a então subcontratada. Logo, reclamação
houve, noticiando as consequências do ato do preposto da CMS.”
(fl. 270, g.n.).
Suficiente, destarte, a documentação e os argumentos das
partes para comprovar o “conhecimento por parte do Segurado do Pedido de
Ressarcimento ou da Reclamação” em 05/04/2019, anteriormente ao término
do prazo complementar em 20/10/2019, preenchida, assim, a derradeira
condição imposta pela alínea “c”, da cláusula 3.
Outrossim, não vinga a tese da agravada de ocorrência de
prescrição da pretensão da agravante, não transcorrido o prazo de um ano
previsto pelo art. 206, §1o, II, “a”, do Código Civil1, entre a data da citação da
agravante-segurada (23/10/2019, fl. 589, dos autos principais) e a da citação
da agravada (01/06/2020, fl. 820, dos autos principais).
1 Art. 206. Prescreve:
§ 1 o Em um ano:
(...)
II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:
a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à
ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do
segurador;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2267369-95.2020.8.26.0000
9
Nesse diapasão, impõe-se a reforma da decisão agravada
e o reconhecimento da vigência da apólice e cobertura do evento em
discussão nos autos pelo seguro contratado pela agravante, de molde a se
justificar a denunciação da lide e a manutenção da ora agravada nos autos.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
VG